Tribunal: STF
Processo: HC 192160
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kerenski Francisco Torquato do Rego, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os EDcl no AgRg no REsp nº 1.840.449/RN, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 
    Narra o impetrante que “o paciente foi condenado pelo e. TRF5 (que reformou sentença de primeiro grau absolutória) a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, pela suposta prática do delito previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67.”
    Sustenta como momento da consumação do referido crime a prática dos atos de disposição dos recursos públicos pelo agente em proveito próprio. 
    Ressalta que o último ato - consistente em pagamento a Pessoa Jurídica contratada - ocorreu em 28/8/2003 e o recebimento da denúncia em 27/1/12, tendo, consoante aduz, transcorrido prazo prescricional superior a 8 anos, previsto no art. 109, inciso IV do CP. 
    Afirma viabilizado o reconhecimento da prescrição retroativa, considerando-se como marcos a data do fato e a do recebimento da denúncia, porque anterior a modificação implementada pela Lei nº 12.234/10. 
    Requer o deferimento da liminar para que seja sobrestada a execução da pena imposta ao paciente. 
    No mérito, pede a concessão da ordem para 
    “se reconhecer e se declarar, ainda que de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do ora PACIENTE, o que se faz com espeque nos artigos 107, IV, c/c 109, IV, e 110, §1º (redação anterior à implementada pela Lei nº 12.234/2010), do CÓDIGO PENAL, c/c art. 61 do CPP.”
    Em 10/12/20, indeferi o pedido de liminar, bem como solicitei informações à autoridade coatora.
    Prestadas as informações, abri vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, que opinou pela denegação da ordem. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo, no ponto objeto de impugnação neste writ, trecho do voto Relator do aresto questionado:
    “Ainda que se entendesse que a possibilidade de suscitar a questão atinente à prescrição só teria surgido com a decisão que não conheceu do recurso especial interposto pelo órgão acusatório, não há dúvida de que caberia ao embargante veicular o tema na primeira manifestação após a referida decisão, qual seja, em sede de agravo regimental - interposto às fls. 1.980/1.987. 
    A alegação, no entanto, só foi suscitada em petição subsequente (fls. 2.008/2.012) e com lastro em tese jurídica (momento consumativo do crime tipificado no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967) não examinada por esta Corte nem mesmo pelo Tribunal a quo, circunstâncias que obstam a análise do tema, inclusive também porque demanda o exame de circunstâncias fáticas, providência que não se coaduna com a via especial, tampouco com o habeas corpus (cognição sumária). 
    O tema, pois, deve ser suscitado, oportunamente, perante o Juízo de execução.”
    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, à matéria relativa à alegada prescrição da pretensão punitiva não foi objeto de apreciação pelas instâncias anteriores. 
    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Nada impede, porém, que o tema seja analisado de ofício pela Corte, por se tratar de matéria de ordem pública. Contudo, como referido pelo Parquet em seu parecer, “o impetrante não juntou aos autos documentos que permitam asserir, convictamente, que o termo inicial do prazo prescricional seja o afirmado na impetração.” (grifos nossos)
    Logo deficiência da instrução nesse particular impede que esta Suprema Corte analise a questão com o acerto que se espera, à míngua de dúvidas.
    É assente na jurisprudência da Corte, a inadmissibilidade do habeas corpus, “quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal” (HC nº 172.712/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20). 
    Reforça, ademais, a conclusão quanto ausência de constrangimento ilegal flagrante, a inexistência de impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo de origem, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo, à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17).
    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, denego a ordem habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente